Tribunal: TJDFT
Processo: 0716088-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. ARTIGO 664, §5o, CPC. PAGAMENTO TRIBUTOS. ITCMD. NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O formal de partilha constitui título que viabiliza a transmissão da propriedade do patrimônio partilhado em favor do cônjuge meeiro e dos herdeiros na forma modulada pela partilha viabilizando, assim, a transmissão da propriedade imobiliária nos moldes do artigo 654 do Código de Processo Civil.
2. Não se pode invocar o que preceitua no artigo 662 do Código de Processo Civil para afastar essa necessidade de quitação dos tributos incidentes sobre a transmissão do patrimônio, por causa mortis, quando o processo transitar sob a forma de arrolamento comum, nos termos do artigo 664, §5o do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.